Tribunal: TJPA
Processo: 0804541-08.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804541-08.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NOGUEIRA TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDEFERIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida em Ação revisional de contrato por ausência de prova inequívoca da abusividade dos encargos pactuados e da verossimilhança das alegações.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, com fundamento na alegada abusividade dos encargos e na iminência de inscrição em cadastros restritivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento consolidado do STJ, "
a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz
" (
REsp 1.061.530/RS
, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009).
4. No caso concreto, o agravante não apresentou elementos técnicos idôneos que comprovem, de forma inequívoca, a abusividade dos encargos contratuais alegada.
5. O laudo contábil juntado aos autos foi produzido unilateralmente, sem observância do contraditório, não sendo suficiente para amparar a plausibilidade do direito invocado.
6. A negativa da tutela pelo juízo de origem encontra respaldo na jurisprudência dominante e no princípio da legalidade, diante da ausência de demonstração adequada dos requisitos legais para o deferimento da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 300;

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.3.2009.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NOGUEIRA TRANSPORTES LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, nos autos da ação revisional de contrato c/c pedido de tutela de urgência (proc. nº 0800676-54.2024.8.14.0018) ajuizada em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

(...) Nesse sentido, dispõe a Súmula n. 380 do STJ, ou seja, não basta o simples ajuizamento de ação revisional para impedir o apontamento do nome do devedor em órgãos de restrição ao crédito. Uma vez inadimplente, é perfeitamente possível o cadastramento do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, o autor deverá permanecer quitando a integralidade da parcela avençada entre as partes, e caso haja ilegalidade no contrato, os valores indevidos serão restituídos ao Autor e/ou descontados das parcelas vincendas, se ainda houver, razão pela qual, tenho que não há falar em suspensão do exercício regular de direito do requerido.

À luz do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA pretendida na vestibular.

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, deixo para analisá-lo no momento do saneamento do processo, uma vez que se trata de regra de instrução, nos termos do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Intimem-se. (...)”

A agravante sustenta, em suas razões, que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, enfatizando a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da iminência de negativação do nome da empresa e dos prejuízos à sua atividade empresarial. Alega que o juízo de origem desconsiderou o laudo pericial bancário, que indicaria elementos suficientes à plausibilidade do direito, bem como a jurisprudência atualizada do STJ que reconhece a descaracterização da mora quando demonstrada abusividade no período de normalidade contratual. Requereu, assim, a reforma da decisão para concessão da tutela pleiteada.

Em decisão de ID 26008888 indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões apresentadas.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 29 de maio de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à análise da presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para fins de concessão de tutela de urgência em ação revisional de contratos bancários, com pedido de afastamento da mora e proibição de inscrição da parte autora nos cadastros de inadimplentes, fundada na suposta abusividade de encargos contratuais.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo de origem indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de que não restou comprovada, de forma inequívoca, a abusividade dos encargos pactuados, em especial das taxas de juros remuneratórios, bem como de que a mera propositura de ação revisional não é apta a afastar os efeitos da mora, nos termos da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça.

Não há razões para modificar tal entendimento.

Para a descaracterização da mora em ações revisionais, exige-se, além do depósito do valor incontroverso, a demonstração da verossimilhança das alegações de cobrança indevida. No caso em exame, o agravante não conseguiu comprovar tais pressupostos.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 1.061.530/RS, estabelece que a análise de eventual abusividade na cobrança de juros remuneratórios, especialmente quando excedem a taxa média de mercado, deve ser realizada de forma casuística, considerando as peculiaridades do caso concreto. No entanto, na ausência de elementos robustos que demonstrem, de forma inequívoca, a alegada abusividade, não há fundamento jurídico para reformar a decisão agravada.

Além disso, o laudo contábil apresentado com a inicial, elaborado unilateralmente, não foi submetido ao contraditório, razão pela qual não possui força probatória suficiente para sustentar a plausibilidade do direito alegado.

Cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça exige o preenchimento cumulativo de três requisitos para concessão da tutela que afasta a mora e impede a inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009).

No presente feito, embora a agravante tenha requerido a autorização para depósito judicial das parcelas incontroversas, não logrou demonstrar, com elementos técnicos idôneos, a plausibilidade da tese de abusividade. As taxas de juros aplicadas aos contratos – conforme já destacado pelo juízo singular – não ultrapassam significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central, tampouco foram acompanhadas de prova robusta capaz de justificar a excepcionalidade da medida antecipatória pretendida.

Releva notar, ainda, que o risco de dano apontado – consistente na possibilidade de negativação da agravante – não possui, por si só, o condão de justificar a concessão da medida, máxime diante da ausência de elementos técnicos e jurídicos que infirmem, ao menos em cognição sumária, a legalidade dos encargos pactuados.

Diante da ausência de comprovação da probabilidade do direito e da inexistência de perigo de dano iminente, conclui-se pela inviabilidade de deferir a tutela provisória pleiteada, impondo-se, assim, a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO-LHE
provimento para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/06/2025